Tribunal: STF
Processo: RE 1312098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A lei estadual não obedece às diretrizes fixadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para caracterizar uma possível reestruturação administrativa, configurando hipótese de provimento derivado de cargos. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.